Tribunal: TJSP
Processo: 1041873-59.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição não verificada. Questões suficientemente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de ponto a ser aclarado. Nítida pretensão de reexame da matéria a desafiar recurso próprio. Via inadequada para o atendimento de insatisfação ou prequestionar a matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.